Tribunal: STF
Processo: ARE 1460954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 73):



    “Recurso inominado. Incorporação ALE. Parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança coletivo. Tese defendida que contraria o decidido no IRDR 05, de observância obrigatórias para casos futuros. Recurso provido, para o fim de julgar improcedente o pedido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (doc. 75), foram desprovidos (Doc. 77).



    No RE (Doc. 79), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DENIS MARCELO MARTINS sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “ao dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela Recorrida, ao adotar a tese firmada no IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema nº 5) sem enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo Recorrente especialmente no tocante aos efeitos positivos da coisa julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053 extensíveis à Ação de Cobrança das parcelas pretéritas e a consequente impossibilidade de rediscussão da matéria de mérito, consoante exposto na inicial (01/30); na manifestação sobre a contestação (fls. 321/335) e nas contrarrazões (fls. 365/383) violou a coisa julgada material (art. 5º, inciso XXXVI, CF) e, por consequência o princípio da segurança jurídica” (fl. 15, Doc. 79).



    Defende a inaplicabilidade ao caso da tese firmada no IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema nº 5), ao fundamento de que “para análise do recurso essa Corte Suprema não irá adentrar na análise da legislação infraconstitucional, mas, sim, assegurar a autoridade da coisa julgada material formada no Mandado de Segurança coletivo n. 1001391-23.2014.8.26.0053” (fl. 19, Doc. 79), o qual assegurou o direito líquido e certo dos integrantes da categoria dos Policiais Militares do Estado de São Paulo à revisão do aumento de vencimento, concedido sob o rótulo de absorção do ALE” (fl. 21, Doc. 79).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) ausente a violação às normas constitucionais indicadas; (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF; e (c) inexistente a repercussão geral da matéria (Doc. 82).



    No Agravo (Doc. 88), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 17-19, Doc. 79):



    “O instituto processual da repercussão geral foi inserido no texto constitucional com a Emenda Constitucional nº 45/2004, mas precisamente no artigo 102, §3º, da Carta Magna, a fim de possibilitar a análise do recurso extraordinário de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica, constituindo-se, assim, desde então, requisito imprescindível à interposição do Recurso Extraordinário.



    Nesse diapasão cabe ao Recorrente a demonstração de que o objeto da pretensão recursal possui repercussão geral, apto a acarretar na admissibilidade do recurso excepcional, nos termos em que prevê o artigo 102, § 3º, CF e artigo 1.035 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis:



    […]



    Notadamente, o presente Recurso Extraordinário tem por objetivo imediato a reforma do v. Acórdão de fls. 394/340 violou a coisa julgada material (inciso XXXVI, art. 5º, CF), afastando os efeitos advindos do writ coletivo nº 1001391-23.23.2014.8.26.0053 que declarou o direito líquido e certo do Recorrente à incorporação de 100% do ALE sobre o código 001.001, “denominado de Salário Base Padrão e que ainda promovam todos os efeitos pecuniários reflexos, desde que previstos nas LC 731/93 e 207/79, somente nos termos destas leis, ante conteúdo de regência remuneratória”.



    É evidente que a questão em debate possui relevância sob o ponto de vista jurídico e social que transcendem os interesses subjetivos da causa, tendo em vista que o referido embate diz respeito à extensão dos efeitos positivos da coisa julgada material formada em sede de mandado de segurança coletivo impetrado com fundamento no art. 5º, LXX e na Lei nº 12.016/2009 e a impossibilidade de rediscussão da matéria dentro e fora do processo.



    Ora, tratando-se de mandado de segurança coletivo os efeitos da coisa julgada material é extensível “aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante” (art. 22, Lei nº 12.016/2009), sendo que a violação à autoridade da coisa julgada material e da segurança jurídica têm incontestável relevância para a uniformização da jurisprudência pátria.



    Ressalta-se, Nobres Ministros, a inaplicabilidade do Tema nº 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371) tendo em vista que para a análise do recurso essa Corte Suprema não irá adentrar na análise de legislação infraconstitucional, mas, sim, assegurar a autoridade da coisa julgada material formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053.



    Não há dúvidas de que a questão posta no presente Recurso desafia a manifestação desta Corte a fim de salvaguardar a Constituição Federal e o ordenamento jurídico como um todo, evitando-se, assim, decisões injustas e conflituosas em si.



    Diante do exposto requer seja atribuída repercussão geral ao presente Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, § 3º e artigo 1.035 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, acresça-se que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-4, Doc. 73):



    “Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Estadual contra a sentença do Juízo a quo que a condenou ao pagamento das parcelas decorrentes da incorporação do ARE (reflexos no quinquênio, RETP e sexta-parte) ao salário-base da parte autora.



    A sentença baseou-se no que foi julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, impetrado perante a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.



    Preliminarmente, o autor pode se aproveitar dos efeitos do Mandado de Segurança coletivo em questão, independentemente de filiação ou autorização, conforme já assentado pela jurisprudência dos tribunais superiores: AgInt no RE nos Edcl no AgInt no AgInt no Resp n. 1.835.257/RJ, relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022. Indo em frente, a impetração do mandado de segurança coletivo interrompeu o prazo prescricional, que somente voltou a fluir a partir do trânsito em julgado que concedeu a ordem. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos (art. 1º, Decreto n. 20.910/32), sendo que, nos termos do art. 9º do mesmo decreto “ A prescrição interrompida recomeça a corre, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No caso concreto, não ouve a ocorrência da prescrição.



    No mérito não assiste razão à parte autora. A tese de incorporação de 100% do ALE no salário-base foi rechaçada no julgamento do IRDR n. 5 que, independentemente do que foi decidido no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, é de observância obrigatória nos termos do art. 985, II, do CPC. Nesse sentido, a tese fixada no mencionado IRDR: “Da incorporação de 50% do valor Adicional de local de exercício (ALE) ao valor do salário – base do servidor, posto que os outros 50% foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na Lei Complementar nº 1.197, de 12 de abril de 1973.”



    Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido.”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege o Adicional Local de Exercício - ALE, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.303.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021)



    Anote-se que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 731.333-RG (Tema 750, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/9/2014), fixou tese no sentido de que “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária denominada “Adicional de Local de Exercício – ALE” ao vencimento dos policiais militares de São Paulo tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incorporação do Adicional de Local de Exercício ao vencimento dos policiais militares do Estado de São Paulo, à luz da Lei Complementar estadual 689/92 e da Constituição do Estado de São Paulo, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    Em situação análoga à dos autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.417.890/SP, Rel. Min. ROSA WEER – PRESIDENTE, DJe de 24/1/2023; e ARE 1.192.349/SP, Rel. Min LUIZ FUX, DJe de 15/3/2019, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. LEI COMPLEMENTAR 1.197/2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente